Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000009-09.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUCIA BORGES DE ANDRADE - CPF: 327.458.692-72 (AGRAVADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIAS SOARES DA COSTA (AGRAVADO), LUCIA BORGES DE ANDRADE - CPF: 327.458.692-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

‘AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – DESPROVIMENTO DO RECURSO - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODEM SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(I) - É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos. (II) - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. (III)- A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT. Estando suficientemente comprovado nos autos que o óbito decorreu do acidente de trânsito noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 45542544; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1000009-09.2018.8.11.0041, proposta por ESPÓLIO DE ELIAS SOARES DA COSTA representado por LUCIA BORGES DE ANDRADE, em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, negando provimento ao apelo indeferindo a legitimidade ativa e a ausência de nexo causal alegados; majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

Em suas razoes de ID: 49545453 alega: (i) preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; (ii) ilegitimidade ativa; No mérito repisa o alegado no apelo desprovido: (iii) ausência de nexo causal, vez que não provado que a morte se deu por acidente de transito.

Contrarrazões de ID: 51196977, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório. Colocar em pauta para julgamento, providências de estilo; cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 45542544; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1000009-09.2018.8.11.0041, proposta por ESPÓLIO DE ELIAS SOARES DA COSTA representado por LUCIA BORGES DE ANDRADE, em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, negando provimento ao apelo indeferindo a legitimidade ativa e a ausência de nexo causal alegados; majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, contra a sentença de ID: 43519672, proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1000009-09.2018.8.11.0041, que lhe é movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE ELIAS SOARES DA COSTA representado por LUCIA BORGES DE ANDRADE, que julgou o feito procedente condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00 a título de indenização do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente da data do sinistro, 22.06.2017 e juros legais da data da citação. Condenou ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, art. 85, §2o do NCPC.

Em suas razoes de ID: 43519674 alega preliminarmente: (i) ilegitimidade ad causam, em face de ausência de prova da qualidade de companheira; (ii) ausência da qualidade de beneficiária uma vez que não comprovada a união estável; (iii) que a certidão de óbito conta que o de cujus era solteiro; No mérito (iv) ausência de nexo causal, vez que não provado que a morte se deu por acidente de transito. Pugnando ao final ̧ primeiramente pela extinção sem julgamento de mérito em face de ilegitimidade alegada, e eventualmente pelo provimento do apelo para julgar a ação improcedente.

Contrarrazões de ID: 43519681, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.

Os limites recursais já são vistos e apreciados em julgamentos pretéritos, quer por este sodalício mato-grossense, quer pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, privo de levar este feito a julgamento pelo colegiado e passo a decisão singular.

Preliminar - A alegação de ilegitimidade ad causa, pela ausência de comprovação de união estável, cai por terra frente à Certidão de óbito de ID: 4351946, onde, em que pese constar que o de cujus era “solteiro”, de forma cristalina comprova o status de companheira da vítima, bem como ser única beneficiária, como se pode constatar da observação ao final do documento que diz que a Sra. LUCIA BORGES DE ANDRADE, vivia em união estável com Sr. ELIAS SOARES DA COSTA, bem como não ter deixado filhos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE PRÉVIA AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO IMPROVIDO. I) Deve ser reconhecida a legitimidade ativa da companheira do falecido em acidente de trânsito quando emergem dos autos elementos probatórios que atestam a existência da união estável entre eles na época do óbito. II) Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - Apelação APL 08215920620138120001 MS 082159206.2013.8.12.0001 TJ-MS Data de publicação: 25/06/2015)”

Quanto o bastante para rejeitar a preliminar argüida.

Mérito - Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, contra a sentença de ID: 43519672, proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1000009-09.2018.8.11.0041, que lhe é movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE ELIAS SOARES DA COSTA representado por LUCIA BORGES DE ANDRADE, que julgou o feito procedente condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00 a título de indenização do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente da data do sinistro, 22.06.2017 e juros legais da data da citação. Condenou ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, art. 85, §2o do NCPC.

A sentença não merece qualquer reprimenda em grau recursal; ao analisar os fatos e aplicar o correspondente direito, agiu com seu costumeiro acerto o magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

Pois bem.

Está provado nos autos que o de cujus ELIAS SOARES DA COSTA, foi vítima de acidente automobilístico ocorrido no dia 22.06.2017 resultando em seu óbito, conforme se constata dos documentos de ID: 43519466 (Certidão de Óbito), e de ID: 43519469 (Boletim de Ocorrência).

Dessa forma, os documentos supracitados são mais do que suficientes para comprovar o fato, a morte e o nexo de causalidade entre o acidente e a fatalidade deste para vítima, ressaltando que o art. 5o, da Lei no 6.194/74, diz que o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Como segue:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o - A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.”

Com estas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a bem lançada sentença recorrida. E, ante a norma ‘cogente’ do artigo 86, § 11, do CPC, pelos serviços desempenhados pelo advogado da apelada, depois da prolação da sentença, os alcunhados honorários recursais; majoro esta verba para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Intimem-se. Cumpram-se.” (sic).

Portanto, claro está a decisão unipessoal recorrida e, perfeitamente identificável que a mesma esta em consonância com questões análogas que são submetidas perante esta colenda 2a. Câmara Cível, em inúmeros precedentes a respeito do tema.

Por outro lado, não reside qualquer alegação em face de a decisão ser monocrática e, neste contexto, ao ser apreciado este agravo interno, os demais pares podem manifestar a respeito, com mudança daquela decisão e, de conseqüência, não se pode olvidar que a nulidade somente deve ser decretada quando reside prejuízo da parte recorrente. No sistema processual brasileiro vige o salutar princípio de que não se declara nulidade quando a parte não demonstra efetivo prejuízo em relação a decisão hostilizada – (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF).

Portanto, encaminho este voto no sentido de que esta colenda Câmara, o analisando em todo o seu contexto, ratifique o julgamento monocrático deste relator porque, segundo vejo, é a que deve ser aplicada no caso em comento.

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE PROVAM O CONTRÁRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se está suficientemente comprovado nos autos que o óbito decorreu do acidente de trânsito noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 1032883-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)’.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020